Tribunal: TJMT
Processo: 1034214-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034214-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), R. G. - CPF: 090.355.391-09 (AGRAVADO), MARIA THERESA GEMMI - CPF: 061.598.619-64 (AGRAVADO), MARIA THERESA GEMMI - CPF: 061.598.619-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Custeio de tratamento multidisciplinar de menor. Descumprimento reiterado. Majoração de astreintes. Inovação recursal. Preclusão consumativa. Multa diária proporcional e adequada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou a multa diária para R$ 5.000,00, limitada a 20 dias-multa, em razão do reiterado descumprimento de tutela de urgência que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor, com profissionais aptos e especializados, na rede credenciada ou fora dela.

II.
Questões em discussão

2. Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se é admissível o pedido de revogação da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento quando não apreciado na decisão agravada e já decidido anteriormente;

(
ii
) saber se a majoração da multa diária pelo descumprimento reiterado da ordem judicial observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. O pedido de revogação da tutela de urgência configura inovação recursal, por não integrar o conteúdo da decisão agravada, além de estar acobertado pela preclusão consumativa, diante de anterior julgamento do Tribunal que manteve a tutela concedida.

4. Restou demonstrado o descumprimento reiterado da ordem judicial, consistente não apenas na indicação formal de prestadores, mas na ausência de comprovação de profissionais efetivamente habilitados nos métodos prescritos e de estrutura adequada ao tratamento do menor.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser majorada quando se revela ineficaz, nos termos dos
arts
. 297 e 536, § 1º, do CPC, sobretudo em hipóteses de resistência prolongada ao cumprimento da decisão.

6. O valor fixado mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta, da essencialidade do tratamento à saúde e ao desenvolvimento do menor e da limitação temporal imposta, afastando caráter confiscatório ou enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. É inadmissível, por inovação recursal e preclusão consumativa, o pedido de revogação de tutela de urgência não apreciado na decisão agravada e já decidido anteriormente no mesmo processo.

2. É legítima a majoração das astreintes quando demonstrado o descumprimento reiterado de ordem judicial que impõe obrigação material de assegurar tratamento de saúde adequado, especialmente em favor de menor, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.015 e 296; ECA, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.573.635/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018,
DJe
06.12.2018; TJMT, AI nº 1015382-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
Unimed
Seguros Saúde S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível da

Comarca de

Sorriso
, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas com Indenização por Danos Morais

(PJE nº
1007973-46.2024.8.11.0040
),
que majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, em razão do alegado descumprimento reiterado da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao infante, com profissionais aptos e especializados, seja na rede credenciada ou não.

Nas razões recursais deste Agravo de Instrumento, a parte recorrente sustentou que: a) não houve negativa ou inércia de sua parte, tendo indicado rede credenciada apta, inclusive prestador eventual (
Sadip
Centro Multidisciplinar Sorriso); b) a parte agravada não apresentou documentos que comprovem a inadequação da clínica indicada, limitando-se a alegações genéricas de "clínica de fachada"; c) anexou certificados e diplomas de profissionais da clínica para comprovar aptidão técnica; d) o valor da multa de R$ 5.000,00 por dia é desproporcional e desarrazoado, configurando verdadeira condenação ao pagamento da penalidade; h) há risco de dano grave e irreparável à agravante, considerando a hipossuficiência alegada pelo agravado e ausência de caução.

Por estas razões, requereu o provimento do recurso para: a) em sede liminar, atribuir efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito, revogar a tutela provisória concedida ao agravado; c) subsidiariamente, fixar prazo razoável para cumprimento e reduzir consideravelmente ou excluir a multa arbitrada
(ID 318922889).

A liminar recursal foi
in
deferida (ID.
320281357
).

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 326530897), não fo
i
apresentada
a
contraminuta ao agravo de instrumento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID
329803892
, se manifestou pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo
desprovimento do agravo de instrumento.

Preparo recursal recolhido (ID 319349381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do
agravo de instrument
o
.

Inicialmente, torna-se necessário
delimitar o objeto do presente recurso.

Conforme se extrai dos autos de origem, a
decisão agravada limitou-se a majorar a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do alegado descumprimento reiterado da tutela de urgência anteriormente concedida (ID 207378264
– autos de origem)
.

Portanto, o objeto recursal restringe-se à análise da proporcionalidade da penalidade fixada e da existência ou não de descumprimento da ordem judicial.

Entretanto, a agravante pretende, nas razões recursais, a revogação da própria tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar.

Ocorre que a decisão agravada não apreciou a manutenção ou revogação da tutela provisória, mas apenas majorou a multa pelo descumprimento.

Deste modo, tal requerimento constitui inovação recursal, incabível em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância. O recurso deve limitar-se à impugnação dos fundamentos constantes da decisão agravada, não sendo admissível introduzir questões novas, não analisadas na origem.

Ademais, a matéria relativa à subsistência da tutela de urgência já foi objeto de apreciação por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1019694-18.2024.8.11.0000, ocasião em que se manteve a decisão que determinou ao plano de saúde o fornecimento dos tratamentos necessários ao menor, conforme prescrição médica, com profissionais habilitados, ainda que fora da rede credenciada.

Dessa forma, opera-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a repetição de questões já decididas no mesmo processo.

Por conseguinte,
não conheço
do recurso no ponto em que pretende a revogação da tutela de urgência, por
não integrar o objeto da decisão agravada
, bem como pela ocorrência da preclusão consumativa
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento da ordem judicial e à proporcionalidade da multa arbitrada.

Em sua decisão, o Juízo
a quo
majorou a pena de multa imposta, nos termos
dos artigos
297 e 536, § 1º, do CPC, ao argumento de que
a
a
gravante descumpriu reiteradamente a decisão que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar ao agravado.
Vejamos:

“
Infere-se dos autos, que em 26/06/2024, foi deferida tutela de urgência (Id. 159706288), determinando à requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. o custeio integral do tratamento multidisciplinar do autor, menor impúbere, com profissionais aptos e especializados, seja da rede credenciada ou não, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Contudo, em 27/08/2024 (Id. 166974795) foi noticiado nos autos o descumprimento da liminar, tendo este Juízo, em 19/11/2024, fixado multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da inércia da requerida em cumprir a determinação judicial (Id. 175656880)

A requerida, por sua vez, apresentou manifestação em 23/12/2024, alegando que tomou medidas para agendar os procedimentos em clínicas indicadas (Id. 175656880), contudo condicionou o cumprimento da ordem judicial ao contato da parte autora com os estabelecimentos escolhidos por ela, sem comprovar a qualificação técnica exigida para os tratamentos prescritos. Alegou, ainda, tentativas de contato, contudo, não apresentou qualquer documento.

Em manifestação de 19/02/2025, a parte autora demonstrou que a requerida, mesmo após decisão judicial e imposição de multa, indicou clínica na cidade de Sorriso/MT, com estrutura precária e sem comprovação mínima da habilitação dos profissionais. Destacou, inclusive, que a clínica
Sadip
, indicada pela ré, funciona em imóvel sem estrutura adequada, e que os supostos profissionais se negaram a apresentar comprovação de especialização para os métodos indicados no laudo médico (Id. 184624046).

O Ministério Público, em 27/02/2025, também reconheceu o descumprimento e pugnou pela aplicação da penalidade (Id. 185629429).

Diante da permanência da omissão, este Juízo, em 21/03/2025, reiterou a ordem, fixando nova multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, concedendo mais 05 (cinco) dias para cumprimento (Id. 187970325).

A requerida, todavia, insistiu na tese de que cumpriu a decisão ao indicar clínicas conveniadas, desconsiderando completamente a determinação expressa deste Juízo de que o atendimento deve ser realizado com profissionais habilitados e capacitados nos métodos terapêuticos específicos (Id. 187970325).

Em nova manifestação de 22/04/2025, a parte autora comprovou que, até a presente data, a requerida não apresentou nenhum documento que comprove a habilitação técnica dos profissionais indicados, tampouco demonstrou que as clínicas apontadas possuem estrutura compatível com os atendimentos prescritos (Id. 191360955).

Pois bem,
resta claro e reiterado o descumprimento da medida judicial
, conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive com manifestação do Ministério Público requerendo providências.

Importa registrar, que o Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ré, m
anteve
incólume
a decisão de primeira instância
, afirmando expressamente que
“não restou comprovado nos autos que as clínicas indicadas pela recorrente são aptas a realizar o tratamento prescrito”,
confirmando a impossibilidade de atendimento adequado pela rede indicada pela seguradora.

Fica, portanto, absolutamente claro que a requerida vem se esquivando, deliberadamente, do cumprimento da tutela de urgência, mantendo o autor, menor de idade com diagnóstico grave, sem o tratamento essencial para seu desenvolvimento e qualidade de vida, conforme reconhecido no próprio acórdão do agravo, que destacou que
“não se pode ceifar de uma criança a oportunidade de ser tratada adequadamente”,
sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante da gravidade da conduta da requerida, que insiste em descumprir a determinação judicial há mais de um ano, e diante da conduta desleal e procrastinatória da requerida,
MAJORO a pena de multa-diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa,
nos termos dos
arts
. 297 e 536, § 1º, do CPC
”
.

Destaques no original

Da detida análise dos autos,
não subsiste qualquer dúvida razoável quanto ao reiterado e consciente descumprimento da ordem judicial por parte da agravante. A operadora de plano de saúde, mesmo após sucessivas intimações
e
gradativa escalada das medidas coercitivas,
persistiu em comportamento
reiterado
que

comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional deferida em favor do infante.

A alegação de que teria havido cumprimento da decisão mediante indicação de clínica credenciada não se sustenta à luz do conteúdo expresso da ordem judicial. A decisão concessiva da tutela de urgência foi clara ao determinar o custeio do tratamento com profissionais aptos e especializados nos métodos prescritos, fosse na rede credenciada ou fora dela. Não se tratava, portanto, de mera obrigação formal de indicação de prestadores, mas de obrigação material de assegurar tratamento efetivo, adequado e compatível com a prescrição médica.

Nesse contexto, a conduta da agravante revela-se manifestamente insuficiente. A simples juntada, já em sede recursal, de certificados e diplomas de terceiros, além de caracterizar inovação recursal, não comprova: (i) o vínculo desses profissionais com a clínica indicada; (
ii
) a efetiva disponibilidade desses profissionais para atendimento do menor; nem tampouco (
iii
) a habilitação específica nos métodos terapêuticos indicados no laudo médico.

Portanto, os documentos apresentados não têm o condão de comprovar o cumprimento da ordem judicial, que exige demonstração concreta e inequívoca da aptidão técnica e disponibilidade dos profissionais, conforme reiteradamente determinado pelo Juízo de origem.

Ademais, não prospera a tese de desproporcionalidade da multa diária. Nos termos do art. 536, § 1º, c/c art. 297, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, podendo ser majorada sempre que se revelar insuficiente para esse fim.

Sobre o tema,
esta Primeira Câmara já se posicionou no sentido de que
“a multa por descumprimento de decisão liminar é válida quando demonstrado que a ordem judicial não foi cumprida no prazo fixado, sendo irrelevante a alegação posterior de adimplemento tardio”

(N.U 1026669-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
.

No caso concreto, verifica-se que multas anteriormente fixadas em valores significativamente inferiores se mostraram absolutamente ineficazes, o que legitima, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido amplo, a majoração promovida pelo Juízo de origem.

Ressalte-se, ainda, que a multa foi fixada com limitação temporal objetiva (20 dias-multa), afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa ou de caráter confiscatório.

I
gualmente não merece acolhida o pleito de concessão de novo prazo para cumprimento da obrigação. A ordem judicial foi proferida em junho de 2024, encontrando-se pendente de cumprimento há mais de um ano, período mais do que suficiente para que a operadora demonstrasse boa-fé, diligência e efetivo compromisso com a decisão judicial, o que, manifestamente, não ocorreu.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026